Tribunal: TJSP
Processo: 0907916-32.2012.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Responsabilidade Civil. Obras de reparo em área comum de conjunto habitacional. Inexistência de vícios construtivos a atrair a responsabilidade da CDHU. Inexistência de vícios na tubulação de água e esgoto a atrair a responsabilidade do DAAE. Perícia que atesta que os danos decorreram de mau uso e de falta de manutenção preventiva pelos moradores. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Responsabilidade Civil. Obras de reparo em área comum de conjunto habitacional. Inexistência de vícios construtivos a atrair a responsabilidade da CDHU. Inexistência de vícios na tubulação de água e esgoto a atrair a responsabilidade do DAAE. Perícia que atesta que os danos decorreram de mau uso e de falta de manutenção preventiva pelos moradores. Responsabilidade objetiva da parte beneficiária da tutela de urgência. Impossibilidade de liquidação do dano nos mesmos autos, dado que a omissão de que resultou o dano é imputável aos moradores e não à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Recurso provido.